Tribunal: TJDFT
Processo: 0745895-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INSTITUIÇAO DE GUARDA COMPARTILHADA. RISCO DE DANO NÃO VERIFICADO. REGIME DE VISITAS. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A REALIDADE DOS AUTOS. PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES PRIORITÁRIOS DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO.

I. À falta da demonstração de risco de dano, não é processualmente viável a instituição de guarda compartilhada mediante tutela de urgência, sobretudo antes da citação, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

II. Deve ser mantida a decisão judicial que estabelece regime provisório de visitas que atende aos interesses prioritários do filho e favorece a construção gradual dos vínculos de afetividade e confiança com o pai.

III. Recurso conhecido e desprovido.